Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0722534-19.2023.8.07.0001 DECISÃO O apelante requer, em sede de apelação (id. 75128626), os benefícios da gratuidade de justiça. Alega ter sido vítima do chamado “Golpe do Falso Leilão”, objeto da presente demanda, tendo experimentado, por isso, significativo prejuízo financeiro, comprometida, portanto, a sua capacidade econômica para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O despacho de id. 75921880, após verificar indícios de capacidade patrimonial para arcas com as custas e despesas do processo, facultou à parte apelante a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tendo o recorrente acostado a petição e documentação id. 76654711, id. 76654712, id. 76654713, id. 76654714, id. 76654715, id. 76654716, id. 76654717, id. 76654718 e id. 76654719. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. No caso, observo que as custas iniciais do processo foram recolhidas, o que demonstra, a priori, a capacidade financeira do apelante. A capacidade financeira é reforçada pela documentação trazida aos autos. Com efeito, a declaração de imposto de renda apresentada (id. 76654713) revela rendimentos expressivos, os quais não foram infirmados pelas demais provas colacionadas. A fatura do cartão de crédito (id. 76654712) e o valor do aluguel do imóvel em que reside (id. 76654718) indicam um elevado padrão de vida e consumo, reforçando a conclusão quanto à inexistência dos pressupostos do benefício. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Nesse quadro, resta claro que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator